Tribunal: TJPA
Processo: 0820534-28.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820534-28.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEY LOBATO DUARTE

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ediney Lobato Duarte contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 0824635-90.2024.8.14.0006), movida pelo Itaú S/A, que deferiu medida liminar de busca e apreensão. O agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça, mas teve o pedido indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência. Intimado para recolher o preparo recursal, não o fez, tendo interposto apenas agravo interno reiterando o pedido de gratuidade, sem apresentar documentação ou efetuar o pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e o não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação específica, conduz ao não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar, no momento da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, salvo se deferido o benefício da gratuidade da justiça.

O benefício da gratuidade pode ser indeferido quando os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência alegada, conforme análise do juízo.

Diante do indeferimento do pedido de gratuidade, deve o recorrente ser intimado a recolher o preparo, sob pena de deserção, conforme §4º do art. 1.007 do CPC.

A ausência de recolhimento do preparo após a concessão de prazo para suprir a omissão caracteriza vício insanável e conduz ao não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto objetivo de admissibilidade.

A interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu a gratuidade não supre a ausência do preparo, tampouco suspende os efeitos do não recolhimento exigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido quando não comprovada a hipossuficiência, impondo-se ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo legal.

A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

A interposição de agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade não suspende a exigência de recolhimento do preparo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2002973/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2 - Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por

EDINEY LOBATO DUARTE
, tendo como agravado
ITAU S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
EDINEY LOBATO DUARTE,
contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (proc. nº. 0824635-90.2024.8.14.0006), deferiu a liminar de busca e apreensão, tendo como agravado
ITAU S/A.

Recebidos os autos (id. 24091639), em obediência ao art. 99 do CPC/15 e súmula 06 do TJ/PA, foi facultado ao agravante que acostasse aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação comprobatória, acerca da incapacidade econômica para o custeio do preparo recursal.

Apresentados documentos para demonstração da hipossuficiência id 24136024, tais documentos não comprovaram a hipossuficiência do agravado.

Sendo assim, observa-se que nos termos do art. 1.007 do CPC, no ato da interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção.

O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, o boleto e o comprovante de pagamento, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com ao agravo interposto.

Assim, a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal.

Ainda assim, mesmo diante das sucessivas advertências e indeferimentos, o agravante interpôs Agravo Interno, reiterando o pedido de gratuidade da justiça e insistindo na ausência de condições financeiras para custear o preparo, sem, contudo, providenciar o recolhimento exigido.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta ao Agravo Interno, sustentando a inexistência de comprovação da hipossuficiência e requerendo o não conhecimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à insurgência do agravante contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento.

Conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade mediante decisão fundamentada, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No caso, foi oportunizado ao recorrente comprovar documentalmente a hipossuficiência econômica, nos termos do despacho de id 24091639.

A documentação apresentada (id 24136024) foi devidamente examinada e reputada insuficiente para demonstrar a incapacidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Em face disso, foi proferida decisão (id 24329045), posteriormente reiterada no id 25135556, indeferindo a benesse pleiteada e determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

O agravante interpôs o presente agravo interno (id 25475997), limitando-se, contudo, a reiterar os mesmos argumentos e fundamentos já anteriormente deduzidos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir que a concessão do benefício da justiça gratuita esteja amparada por elementos probatórios mínimos de verossimilhança da alegada condição de pobreza, quando a presunção de veracidade da declaração é elidida por indícios em sentido contrário constantes nos autos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO EVIDENCIADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do STJ). 2 . Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1931587 SP 2021/0095003-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

144 Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela autora, por entender que os indícios constantes nos autos afastavam a presunção de pobreza; 2 . A Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, assim como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada; 3. O indeferimento da gratuidade de justiça deve observar as hipóteses elencadas no art. 99, § 2º do Código de Processo Civil, o que não se vislumbra no caso em apreço. 4 . Analisando os autos, verifica-se que a justiça gratuita foi indeferida pelo juízo monocrático sob o fundamento da requerente auferir renda, possuir reservas em contas bancárias, além de possuir bens móveis e imóveis em seu nome; 5. Todavia, pelos documentos que instruem o processo de origem, constata-se que há relevância nas alegações da agravante, além de haver risco de dano de difícil reparação, caso o acesso à Justiça lhe seja negado. 6. Em que pese a declaração de imposto de renda demonstrar a existência de bens móveis, de um bem imóvel, de uma pequena aplicação financeira e um saldo na conta corrente da agravante e na conta do inventário, tais documentos, a meu ver, não são capazes de desconstituir a condição de hipossuficiência da agravante . 7. Isto porque, é cediço que a lei não exige a miserabilidade para a concessão do benefício, senão que o pagamento das despesas processuais possa acarretar prejuízo a própria manutenção do postulante e de sua família. 8. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação . Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802947-27 .2023.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

Diante disso, mantém-se íntegra a decisão agravada, por estar em conformidade com os dispositivos legais pertinentes e a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Determino, ainda, a intimação do agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015,
sob pena de deserção do Agravo de Instrumento
.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025